Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-16.2018.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-16.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADA: CLOTILDES MOREIRA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
CRONOR DA COSTA SILVA, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APELANTE. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IMPOSIÇÃO À APELANTE DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTROPLASTIA DE JOELHO. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO.

INSURGÊNCIA CONTRA A REALIZAÇÃO COM O PROFISSIONAL ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. PRECEDENTE STJ.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8000138-16.2018.8.05.0087
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.